Tribunal: STF
Processo: ARE 1387152
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela União contra a decisão que inadmitira o recurso extraordinário, à anotação de que seria reflexa a invocada violação ao Texto Constitucional.



    O correspondente acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, recebeu a seguinte ementa:



     ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DOIS VENCIMENTOS DE CARGO DE PROFESSOR. JUROS DA MORA.



    1. A Impetrante, que recebe vencimentos provenientes de dois cargos de professora, teve cancelada a pensão militar a partir de março de 2020, porque na data de óbito do instituidor, ocorrido em 01/09/1999, vigorava a Lei nº 3.765/1960 em sua redação original, que no art. 29 permitia a acumulação “de duas pensões militares”; ou “de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”. A sentença determinou o restabelecimento do pagamento da pensão militar.



    2. O entendimento de que a cumulação com a pensão poderia ser admitida porque os rendimentos da autora são provenientes de cargos públicos acumuláveis na forma da Constituição de 1988 desconsidera que a Lei nº 3.765/1960 foi editada sob a égide da Constituição de 1946, que também admitia a acumulação de dois cargos de magistério (art. 185). Entretanto, a Constituição de 1946, assim como a Constituição de 1988, não tratou da possibilidade da acumulação dos rendimentos provenientes do exercício de cargos acumuláveis com pensão. Somente com a alteração introduzida no art. 29 da Lei nº 3.765/1960 pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001 poder-se-ia admitir a cumulação de pensão com dois vencimentos ou com dois proventos de cargos acumuláveis na forma da Constituição.



    3. Não obstante, o STF firmou o entendimento de que em caso de cumulação de proventos decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição, não haveria impedimento à acumulação com pensão militar, mesmo em se tratando de militar falecido sob a égide da Lei nº 3.760/1965, em sua redação original (cf. ARE 1.194.860; RE 1.264.122 AgR). Nesse mesmo sentido vem decidindo essa Eg. 7ª Turma (AC nº 5000240-94.2021.4.02.5101; AC nº 0136811- -02.2017.4.02.5101).



    4. Assim, em consonância com o entendimento que prevalece no STF e neste Eg. Tribunal, deve ser reconhecido à Impetrante o direito de receber a pensão militar, cumulativamente com os seus proventos decorrentes do exercício de dois cargos de professora.



    […] 



    Em suas razões, a agravante busca refutar o fundamento da decisão, ao argumento de que “o acórdão recorrido vulnera frontalmente o art. 37, inciso XVI, alíneas ‘a’ e ‘b’ e § 10 da Constituição da República de 1988”.



    No extraordinário, ao seu turno, a União sustentara violação a preceitos constitucionais decorrente, em síntese, da “ausência de previsão constitucional a respeito da tríplice acumulação envolvendo pensão militar por morte e dois proventos de professora”.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a abertura da instância extraordinária, porquanto a invocada infringência à Constituição Federal guarda relação direta com o preceito inserido no inciso XVI do art. 37. Conheço, pois, do agravo.



     Todavia, tenho como correto o acórdão impugnado, pois o Supremo, em reiterados precedentes, entendeu consentânea com o texto constitucional a possibilidade de acumulação de pensão militar por morte com proventos decorrentes da aposentadoria em dois cargos acumuláveis licitamente.



    Essa orientação é corroborada pelos seguintes julgados: ARE 1.117.555 AgR, ministro Luiz Fux; RE 1.264.122 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.378.723, ministro André Mendonça; ARE 1.382.988, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.386.544, ministra Rosa Weber. Cito, ainda, as seguintes ementas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (RE 612.764 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.



    (ARE 1.194.860 AgR-segundo, ministro Gilmar Mendes)



    Na espécie, a discussão situa-se na possibilidade de acumulação de pensão militar, obtida com suporte na Lei n. 3.765/1960, com mais dois proventos de aposentadoria decorrentes da inativação em cargos de professora acumuláveis na forma da Constituição Federal, o que demonstra a convergência do julgado recorrido com a orientação jurisprudencial do Supremo acima transcrita.



    3. Do exposto, conheço do agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, lhe nego provimento.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Tribunal.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator